Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. PENHORA. CITAÇÃO INVÁLIDA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de execução, acolheu parcialmente a impugnação à penhora.
2. Não há se falar em nulidade da citação, porquanto esta somente ocorreu com o comparecimento espontâneo da devedora. 2.1. Na falta de citação do devedor, permite-se ao credor requerer o arresto de seus bens, conforme previsão do art. 830 do Código de Processo Civil, sem que isso caracteriza cerceamento de defesa.
3. Ainda que impenhoráveis os vencimentos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.